Tribunal: TCU
Processo: 017.664/2024-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JHONATAN DE JESUS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Apuração de possíveis irregularidades na gestão de direitos creditórios detidos pela Empresa Gestora de Ativos (Emgea) em face da empresa Urbanizadora Continental S.A.

Inteiro teor:
Acórdão 1821/2025-TCU-Plenário Cuidam os autos de representação a respeito de possíveis irregularidades ocorridas na Emgea, relacionadas à cessão de direitos creditórios detidos em face da empresa Urbanizadora Continental Empreendimentos e Participações S.A. (UCEP). considerando que a representação apresentada pela unidade técnica buscou obter subsídios para apresentar ao Ministério Público Federal, diante de solicitação de informações sobre denúncia tratando da cessão de créditos realizada pela Emgea para liquidar contratos detidos contra a UCEP. considerando que os créditos estão relacionados a contratos que datavam ainda da época do extinto BNH, e foram cedidos pela Caixa Econômica Federal (CAIXA) para a Emgea em 2001. considerando que foram realizadas duas diligências, para a CAIXA e também para a Emgea, as quais trouxeram informações a respeito da operação, resultados dos processos judiciais, penhoras averbadas e valores recuperados, bem como da evolução das negociações para venda dos créditos ao longo do tempo. considerando o saneamento adicional realizado para verificar como se deu a cobrança da parcela da mesma dívida que cabia ao Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), detentor de 44% dos valores devidos pela UCEP (peça 34). considerando que não foi observada divergência quando do confronto das informações prestadas pela CAIXA, operadora do FGTS, e pela Emgea. considerando, portanto, que, segundo a unidade técnica, em exame corroborado integralmente pelo MP/TCU, dos elementos constantes dos autos, não foram encontradas evidências que confirmassem a presença das irregularidades aventadas, tanto em relação à subavaliação ou descaracterização das garantias reais para favorecer o devedor, quanto sobre eventuais prejuízos auferidos na negociação de cessão dos créditos (peças 33 e 49). considerando o teor das instruções (peças 33 e 49) e parecer do MP/TCU (peça 56). Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, com fundamento nos arts. 235 e 237, VI, na forma do art. 143, V, "a", todos do RI/TCU, e de acordo com os pareceres emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em: conhecer da presente representação, satisfeitos os requisitos de admissibilidade previstos nos arts. 235 e 237, VI, do Regimento Interno deste Tribunal, e no art. 103, § 1o, da Resolução - TCU 259/2014, para, no mérito, considerá-la improcedente; apor a chancela de sigiloso às peças 15 a 31 e 44 a 48 deste processo, em conformidade com o arts. 6o e 8o, § 3o, III, e art. 11, III, da Resolução TCU 294/2018; informar à Empresa Gestora de Ativos (Emgea) e à Procuradoria da República no Distrito Federal do Ministério Público Federal sobre o teor desta deliberação; arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, III, do Regimento Interno do Tribunal. 1. Processo TC- Processo 017.664/2024-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Órgão/Entidade: Empresa Gestora de Ativos. 1.2. Relator: Ministro Jhonatan de Jesus. 1.3. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Bancos Públicos e Reguladores Financeiros (AudBancos). 1.5. Representação legal: Leandro Alberto Ramos (67235/OAB-DF), representando Empresa Gestora de Ativos. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.